Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709284-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE ALVES EVANGELISTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por MICHELE ALVES EVANGELISTA (ID 73863491), com pedido de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 73475032. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator